Tribunal: TJMT
Processo: 1000267-85.2019.8.11.0040
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000267-85.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENILSON DE CASTRO SOUZA - CPF: 912.715.411-49 (RECORRENTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO DEVIDO – ALEGAÇÃO DE PERMANÊNCIA DO PROTESTO APÓS PAGAMENTO DO DÉBITO – PRETENSÃO DE BAIXA E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR A BAIXA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CARTA DE ANUÊNCIA FORNECIDA – FATO INCONTROVERSO – IRREGULARIDADE NO PREENCHIMENTO DA CARTA NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA DA CARTA PELO CARTÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO DE NOVA CARTA – DEVER DE BAIXA QUE INCUMBE AO DEVEDOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 26 DA LEI No 9.492/97 – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de protesto de títulos e documentos, a baixa do mesmo incumbe ao devedor, munido da carta de anuência ou comprovante de quitação da dívida.

Após o pagamento da dívida, incumbe ao devedor efetuar a baixa do protesto, nos termos do artigo 26, da Lei no 9.492/97, apresentando o comprovante de pagamento da dívida e quitando as taxas e emolumentos devidos.

Diante da comprovação do envio da carta de anuência, fato incontroverso e não sendo comprovada a alegada recusa do documento pelo cartório, forçoso reconhecer que restou cumprida a obrigação do credor, de modo que não há se determinar a baixa do protesto pelo credor, devendo ser julgada improcedente a pretensão.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para declarar a inexistência dos débitos protestados, determinando a baixa do protesto, bem como julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que a parte promovida não praticou qualquer ato ilícito, pois encaminhou a carta de anuência, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, proponho:

Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de:

1)

DECLARAR a inexistência dos débitos impugnado, bem como, a retirada definitiva dos dados da reclamante dos órgãos de proteção de credito e protestos; e

2)

IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS.

JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que conforme foi reconhecido encaminhou a carta de anuência, fato confessado. Argumentou que não houve comprovação de que o documento foi recursado para efeito de baixa e nem prova de que solicitou nova carta. Argumentou que não agiu com acerto o magistrado ao declarar a inexistência dos débitos, pois o contrato ainda não foi plenamente quitado, bem como porque após a venda do bem objeto da busca e apreensão que será apurada eventual existência de débitos.

Requereu o provimento do presente “Recurso Inominado para que seja reformada a r. sentença, garantindo-se à Recorrente o direito em cobrar do Recorrido eventual saldo remanescente que possa sobrevir após a solução da ação de busca e apreensão ajuizada”.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso, oportunidade em que a parte promovente reafirmou que a carta de anuência não foi aceita pelo cartório, pois foi preenchida de forma irregular, bem como sustentou que não possui qualquer débito com a promovida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Inicialmente, se faz necessário delimitar o objeto desta lide, pois as partes, em recurso, ampliaram-na, o que é processualmente inadequado. Ora, o objeto da inicial é a baixa do protesto e a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção, bem como indenização por dano moral, pois alega que a dívida protestada fora paga, que recebeu a carta de anuência, porém houve recusa do cartório em aceitá-la por conter supostas irregularidades.

Na sentença o magistrado reconheceu que tanto o pagamento da dívida protestada quanto o recebimento da carta de anuência são fatos incontroversos, bem como reconheceu que o consumidor, ora Recorrido, não comprovou a suposta irregularidade na carta de anuência, pois não comprovou nem a alegada recursa pelo Cartório, nem no que consistia tal irregularidade. Ainda, justificou que não houve comprovação das alegadas reclamações e pedidos de emissão de nova carta de anuência, razão por que julgou improcedente o pleito de dano moral, mas declarou a inexistência dos débitos e determinou a baixa das restrições.

Assim, há prova da entrega da carta e não há prova dos fatos mínimos alegados pela parte promovente, de modo que a pretensão inicial deve ser julgada improcedente. A prova da quitação é incontroversa, de modo que não há o que se declarar inexistente. No que se refere à baixa da restrição, ao ser reconhecido que não há qualquer ato ilícito praticado pela promovida, ora Recorrente, o dever de baixa é do consumidor.

Dispõem os artigos 19 e 26, §1o, da Lei no 9.492/97,
verbis:

Art. 19
.
O pagamento do título ou do documento de dívida apresentado para protesto será feito diretamente no Tabelionato
competente, no valor igual ao declarado pelo apresentante,
acrescido dos emolumentos e demais despesas.

Art. 26.
O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos,
por qualquer interessado
,
mediante apresentação do documento protestado
, cuja cópia ficará arquivada.

§ 1o Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado,
será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida
, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.

No caso, não há prova de que o devedor, ora recorrente, tenha tentado efetuar a baixa do protesto, pois estava de posse do comprovante de quitação da dívida e não comprovou sua recursa.

Assim, a pretensão inicial deve ser julgada improcedente, cabendo eventual discussão de outros débitos, após a venda do bem objeto de busca e apreensão, ser feita em ação própria ou cobradas pela promovida, ora Recorrente, pela via adequada, na qual a parte promovente caberá o direito de comprovar os pagamentos.

Nesta ação a discussão é apenas quanto à legitimidade e baixa de protesto, cujos débitos estão confessadamente quitados, sendo o dever de baixa incumbência do devedor.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020